Tribunal: TJSP
Processo: 2248551-32.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Moradia
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392534
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2248551-32.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
embargante ISAURA MARIA DE ALMEIDA, é embargado MUNICIPIO DE SÃO JOSE
DOS CAMPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores
FERREIRA
RODRIGUES
(Presidente
sem
voto),
OSVALDO
MAGALHÃES
E
PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2248551-32.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 16.445
2
Embargos de Declaração Cível no 2248551-32.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Isaura Maria de Almeida
Embargado: Municipio de São Jose dos Campos
Comarca: São José dos Campos
Voto no 16.445
Ementa:
Embargos declaratórios. Inexistência de omissão,
obscuridade ou contradição no acórdão. Recurso
rejeitado.
Os embargos de declaração foram opostos contra o V.
Acórdão de fls. 212/214, que negou provimento ao agravo de instrumento, por
reputar que a medida de desocupação de moradia está justificada em laudo
técnico diante do risco de desabamento.
A embargante afirma omissão no acórdão, porque não
considerou o que consta do documento apresentado às fls. 17/27 com relatório
técnico emitido por engenheiro civil onde se afirma que as solicitações da
municipalidade foram atendidas pela embargante e que o escoamento incorreto
de águas pluviais tem por base conduta da própria municipalidade.
É o relatório.
Os embargos não podem ser acolhidos.
Não se verifica omissão no acórdão porque não se discute na
hipótese a responsabilidade pelo risco gerado, o que, aliás, não afasta o fato
discutido e que impôs a desocupação da moradia, nem comprova a realidade das
obras para diminuição desses riscos.
Inexiste, portanto, qualquer vício que possa justificar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2248551-32.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 16.445
3
acolhimento da pretensão ora deduzida nos termos do art. 1.022 do CPC.
Registre-se que a matéria encontra-se prequestionada nos
termos do artigo 1.025 do Novo CPC.
Pelo exposto, o voto é pela REJEIÇÃO dos embargos.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator